Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002800-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN - CPF: 018.996.779-09 (AGRAVANTE), ECO CONSULT - CONSULTORIA DE OPERACOES FINANCEIRAS AGROPECUARIAS LTDA. - CNPJ: 17.118.468/0001-88 (AGRAVADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Ação Anulatória Revisional c/c pedido de tutela de urgência
.
PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PEDIDO SUCESSIVO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE.

PARCELAMENTO CONCEDIDO NOS TERMO DO ARTIGO 468 DA CNGJ.

RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

O pedido para que o pagamento das custas se dê ao final do processo não prospera, por absoluta falta de previsão legal.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, que ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN, em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da comarca de Itaúba, que nos autos no 1000506-81.2020.8.11.0096 - Ação Anulatória Revisional c/c pedido de tutela de urgência – indeferiu a gratuidade de justiça.

Inicialmente, que ingressou com ação anulatória revisional com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em face das agravadas, sendo objeto cobranças indevidas e contrato de alienação fiduciária que somam a quantia de R$ 4.431.169,13 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e um mil, cento e sessenta e nove reais e treze centavos), ainda, contrato que resultou na alienação do imóvel do agravante.

Que após a realização do contrato objeto da demanda, o agravante ficou endividado sem conseguir obter qualquer crédito para realizar plantios, sendo que até mesmo voltou a trabalhar como agrônomo, conforme cópia da CTPS anexada nos autos.

Que comprovou que estava trabalhando de empregado, com cópia da CTPS nos autos, que posteriormente foi rescindida, percebendo o valor salarial de R$ 5.644,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais), ainda, que as despesas mensais do agravante somam o valor de aproximadamente R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), fora as despesas com alimentação de sua família.

Assevera que não existe qualquer prova contrária a situação que se encontra o agravante, uma vez que não possui mais qualquer linha de crédito após a realização do contrato com as agravadas, ainda, que seu imóvel foi adjudicado pela agravada, que mesmo estando na posse do imóvel, não pode produzir qualquer coisa para venda, pois não possui crédito, apenas para seu sustento e de sua família.

Consigna que mesmo o parcelamento das custas seria impossível o Agravante suportar, tendo em vista que recebe salário abaixo da parcela, que seria no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Sustenta a ausência de prova para afastar o benefício pleiteado.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer, seja concedida a liminar de efeito suspensivo, com a suspensão da decisão que determinou que o Agravante procedesse ao recolhimento de custas e taxas processuais, no prazo de 15 dias, por ser pessoa hipossuficiente nos termos legais.

No mérito, seja julgado procedente o presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Em pedido subsidiário, em não entendendo pela concessão da gratuidade de justiça, seja deferido o pagamento das custas ano final.

O efeito suspensivo deferido (id.n.o 81540471).

Contrarrazões (id.n.o 84333467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN, em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da comarca de Itaúba, que nos autos no 1000506-81.2020.8.11.0096 - Ação Anulatória Revisional c/c pedido de tutela de urgência – indeferiu a gratuidade de justiça.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo comporta provimento no seu pedido sucessivo.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) (Destaquei)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pelo recorrente, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

Ressalte-se que foi facultado pelo Juízo de origem a apresentação de documentos que comprovassem a hipossuficiência e somente após a análise destes documentos é que o pedido foi indeferido.

O pedido para que o pagamento das custas se dê ao final do processo não prospera, por absoluta falta de previsão legal.

Além disso o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe no §2o do art. 233 que não é possível o pagamento de custas ao final:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 2o
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
. (Destaquei)

Por outro lado, muito embora não tenha comprovado a hipossuficiência, deferiu o parcelamento das custas, conforme ser verifica da decisão recorrida.

O artigo 233, §3o, I do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça o parcelamento em até 6 (seis) parcelas.

Confira-se:

“
Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 3o
O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
, nas seguintes condições:

I -
o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado
;

II - o parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

Custas pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021